Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-06.2022.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002281-06.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CONFISCO. REMISSÃO E ANISTIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa Jumasa Agrícola e Comercial LTDA, que questionava a legalidade e constitucionalidade do regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP, bem como alegava a remissão e anistia do débito nos termos da Lei Complementar Estadual nº 631/2019.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a legalidade e constitucionalidade do regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP; (ii) a aplicabilidade da remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual nº 631/2019 ao caso concreto; e (iii) o caráter confiscatório ou não da multa aplicada no percentual de 100% sobre o valor do tributo.

III. Razões de decidir

3. O regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP é legal e constitucional, pois encontra respaldo no art. 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98, atendendo à exigência de previsão legal para antecipação tributária sem substituição, conforme Tema 456 de Repercussão Geral do STF.

4. A remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não se aplicam ao caso concreto, pois a apelante não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para usufruir desses benefícios, que são destinados a créditos tributários específicos decorrentes da fruição de incentivos fiscais.

5. A multa aplicada no percentual de 100% sobre o valor do tributo não possui caráter confiscatório, estando em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera aceitáveis as multas que não ultrapassem o valor do tributo devido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP é legal e constitucional, desde que respaldado em lei estadual. 2. A remissão e anistia previstas na Lei Complementar Estadual nº 631/2019 não se aplicam automaticamente a todos os créditos tributários, sendo necessária a demonstração do preenchimento dos requisitos legais. 3. Multa tributária no percentual de 100% sobre o valor do tributo não possui caráter confiscatório, conforme entendimento do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I e IV; CTN, art. 97; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 17-I; Lei Complementar Estadual nº 631/2019, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 456 de Repercussão Geral; STF, ARE 1122922 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJ-MT, N.U 1010594-44.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1002281-06.2022.8.11.0018, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 194574308).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando suas alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de antecipação de ICMS instituído por ato infralegal, sustentando, ainda, que o débito foi objeto de remissão e anistia nos termos da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, o que também tornaria indevida a cobrança executada.

Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença e o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário que fundamenta a execução, com a consequente extinção da execução fiscal (Id: 194574311).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, suscitando a legalidade do crédito tributário e acerto da sentença proferida pelo Juízo de Origem. Ao final, almejou o desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença objurgada (Id: 194574318).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A apelante sustenta, em suma, a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução nº 007/2008-SARP, que prevê o recolhimento antecipado de ICMS por meio de regime cautelar administrativo, além de argumentar a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário, representado pela CDA nº 20215129. Ademais, impugna a validade das multas aplicadas, apontando possível violação ao princípio constitucional do não confisco.

Entretanto, a sentença recorrida bem analisou a questão, motivo pelo qual o desprovimento ao recurso é medida que de rigor se impõe, senão vejamos.

A recorrente alega a inconstitucionalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS, prevista na Resolução nº 007/2008-SARP, sob o argumento de que tal medida, por se tratar de obrigação tributária, somente poderia ser imposta por meio de lei em sentido estrito, nos termos do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 150, I, da Constituição Federal.

Todavia, a argumentação da apelante não merece prosperar.

A Resolução nº 007/2008-SARP regulamenta o
Regime Cautelar Administrativo
, o qual foi introduzido pelo art. 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98, com redação dada pela Lei nº 9.425/2010, que prevê expressamente a possibilidade de aplicação de medida administrativa cautelar para garantir o recolhimento do imposto, visando ao cumprimento das obrigações tributárias. Eis o teor do dispositivo:

“Art. 17-I: A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.”

Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 456 de Repercussão Geral, assentou que a antecipação de ICMS, sem substituição tributária, necessita de previsão em lei, o que está devidamente atendido pela legislação estadual do Mato Grosso, não havendo qualquer inconstitucionalidade na exigência, vejamos:

“Tema 456 – STF -
A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de
lei em sentido estrito
. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”

Portanto,
restou evidenciada a plena legalidade e constitucionalidade do Regime Cautelar Administrativo e da Resolução nº 007/2008-SARP, a qual encontra base legal na legislação estadual
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido sobre esse tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP - ILEGALIDADE DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO - NÃO EVIDENCIADA – BENEFÍCIO FISCAL – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – SUSPENSÃO – PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica porquanto, não alterou as regra matriz, no que se refere à incidência tributária, não modificou o fato gerador, apenas mudou o prazo para pagamento do ICMS
. Para beneficiar-se da redução da base de cálculo, nas operações internas e de importação de veículos automotores, o regulamento do ICMS vigente à época, exigia que o contribuinte não tivesse enquadrado no regime administrativo cautelar de que trata a citada Resolução n. 07/08-SEFAZ/MT. Não há que se falar em ilegalidade na exigência do diferencial do ICMS ao contribuinte inserido no regime administrativo cautelar, porquanto, o enquadramento no regime de que trata a Resolução 07/08-SARP, suspende o beneficio fiscal, na forma do § 4º, do art. 5º, da Lei 7.098/98, e submete o contribuinte ao recolhimento do imposto concomitantemente a cada operação realizada, ou seja, na primeira Unidade Operativa de Fiscalização localizada em território mato-grossense. Recurso desprovido.” (TJ-MT 00043774620128110055 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO Nº. 007/2008-SARP – LEGALIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não há qualquer ilegalidade na inclusão de contribuinte em débito com o Fisco, no regime diferenciado cautelar de tributação instituído pelo RICMS e pela Resolução nº. 007/2008-SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime consiste apenas em uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na Lei e no regulamento
. É cediço que a condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma que tem por destinatário o próprio Juiz.” (TJ-MT 00362351120108110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 07/2008-SARP – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – INSUBSISTÊNCIA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“Este Sodalício já tem posicionamento firmado no sentido da legalidade do Regime Cautelar Administrativo, instituído pela Resolução nº. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT, haja vista que este não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
”. (TJMT, N.U 0017821-28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021). 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 00471720720158110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO -
ARTIGOS 444 E 445 DO RICMS/MT - RESOLUÇÃO N.º 07/2008-SARP - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - EMPRESA COM IRREGULARIDADE NA CONTA CORRENTE FISCAL
-
ANTECIPAÇÃO DO MOMENTO DE RECOLHIMENTO DO ICMS - LEGALIDADE -
PRINCÍPIOS DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO AFRONTADOS - BIS IN IDEM TRIBUTÁRIO NÃO CARACTERIZADO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - 100% DO VALOR DO IMPOSTO - POSSIBILIDADE. 1.
Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.º 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS. 2. É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF). Nesse caso, deve-se destacar que a Lei Estadual n.º 7.098/98, 17-I prevê a instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto. 3. A antecipação do recolhimento do ICMS decorre do descumprimento de obrigação acessória tributária e não se confunde e nem é incompatível com o Regime Estimativa de recolhimento do ICMS
. 4. Ocorrendo o pagamento antecipado do ICMS pelo contribuinte em determinada operação, ainda que sob o Regime Administrativo Cautelar, cabe a este efetuar a escrituração fiscal do ocorrido, submetendo-a ao ajuste necessário ao fim do período previsto na Lei, no intuito de apurar eventual crédito a seu favor com o consequente direito à restituição do que foi pago a maior, o que afasta a possibilidade de violação ao livre exercício da atividade econômica ou mesmo à segurança jurídica. 5. O entendimento do STF se firmou pela inexistência de confisco quando a multa aplicada não ultrapassa o correspondente a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, de modo que a multa aplicada em desfavor da Apelante, que não ultrapassa os limites fixados pelo STF, não caracteriza o efeito de confisco. 7. Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - AC: 10078892320168110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023) (destaquei)

Além disso, deve ser ressaltado que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a execução fiscal em questão goza de presunção de certeza e liquidez, conforme previsto no art. 3º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), vejamos:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

Tal presunção é relativa e
pode ser elidida pela parte executada, desde que apresente prova inequívoca em sentido contrário
.

No caso dos autos, a apelante
não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade ou nulidade capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA nº 20215129
. A apelante limitou-se a reiterar os argumentos de inconstitucionalidade da resolução que embasa a cobrança, os quais já foram devidamente afastados, conforme exposto no tópico anterior.

Diante disso, a CDA mantém-se válida, sendo legítima a cobrança do crédito tributário nela contido.

A apelante defende, ainda, que os créditos tributários inscritos na CDA nº 20215129 foram alcançados pela
remissão e anistia
previstas na
Lei Complementar Estadual nº 631/2019
, o que, segundo ela, extinguiria a dívida e, consequentemente, a execução fiscal.

Contudo, essa alegação também não merece prosperar.

A
Lei Complementar nº 631/2019
instituiu a remissão e anistia de créditos tributários decorrentes da fruição de incentivos fiscais, desde que observadas determinadas condições previstas no art. 3º dessa Lei. Ocorre que a recorrente não demonstrou nos autos o preenchimento dos requisitos necessários para usufruir dos benefícios da remissão e anistia, limitando-se a alegar genericamente sua aplicabilidade.

Cito:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g”

do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.

§ 1º A remissão e a anistia previstas no
caput
deste artigo compreendem, exclusivamente, os créditos tributários, constituídos ou não, vinculados a benefícios fiscais, que atenderem as seguintes premissas:
I - sejam decorrentes de atos normativos que, alternativamente:
a) tenham sido consignados na relação anexa ao
Decreto nº 1.420, de 28 de março de 2018
, ou na relação anexa ao
Decreto nº 1.767, de 28 de dezembro de 2018
, e respectivas alterações;

b) sejam arrolados em decreto editado pelo Poder Executivo, desde que publicado dentro do prazo fixado no parágrafo único da cláusula terceira do Convênio ICMS 190/2017, celebrado em 15 de dezembro de 2017, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e publicado no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2017, respeitadas as respectivas alterações;
II - a respectiva fruição seja autorizada por ato concessivo:
a) que tenha sido objeto de registro e depósito na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, nos termos da cláusula quarta do Convênio ICMS 190/2017, respeitadas as respectivas alterações;
b) expedido em consonância com o disposto na cláusula primeira do
Convênio ICMS 19/19, celebrado em 13 de março de 2019
, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e publicado no Diário Oficial da União de 15 de março de 2019, respeitadas as respectivas alterações.

§ 2º A remissão e a anistia previstas no
caput
deste artigo aplicam-se também aos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de:

I - benefícios fiscais que foram desconstituídos judicialmente, exclusivamente em função do não atendimento ao disposto na alínea “g”do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal;

II - benefícios fiscais, reinstituídos nos termos dos artigos 7º a 48 desta Lei Complementar, enquadrados no inciso V do § 2º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, que, alternativamente:

a)

foram concedidos, no período compreendido entre 8 de agosto de 2017 até a data da publicação desta Lei Complementar, com base em ato normativo vigente em 8 de agosto de 2017;

b) foram prorrogados, por ato normativo editado ou por ato concessivo expedido no período compreendido entre 8 de agosto de 2017 até a data da publicação desta Lei Complementar;
c) foram modificados por ato normativo editado ou por ato concessivo expedido no período compreendido entre 8 de agosto de 2017 até a data da publicação desta Lei Complementar.
III - benefícios fiscais que foram objeto de revogação antes de sua reinstituição ou que já tenham alcançado o prazo final de fruição até 31 de dezembro de 2018, exclusivamente em função do não atendimento ao disposto na alínea “g”

do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal e que se enquadrem nos termos da Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017.”

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Tema 456 de Repercussão Geral
, deixou claro que a antecipação de ICMS sem substituição tributária é permitida, desde que exista previsão legal específica, o que foi atendido pela legislação mato-grossense. A Lei Complementar nº 631/2019, ainda que previsse a remissão de créditos tributários, não alcança o presente caso, visto que o crédito inscrito na CDA decorre de obrigações regulares e não se enquadra nas hipóteses de anistia previstas na referida legislação.

Portanto, a alegação de isenção e anistia
não encontra respaldo fático ou jurídico, sendo a execução fiscal plenamente válida e exigível
.

A apelante questiona ainda a aplicação de multas no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo, alegando que tal penalidade violaria o princípio do não confisco (art. 150, IV da Constituição Federal).

No entanto, a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao firmar o entendimento de que
multas que não ultrapassem o valor do tributo devido não têm caráter confiscatório
. Veja-se, a título de exemplo, o julgado do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III –
As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes
. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (STF. ARE 1122922 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Disponibilizado em 13 de setembro de 2019) (destaquei).

A propósito, vejamos como esse sodalício decidiu em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA PUNITIVA
-
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
-
PARÂMETROS PREVISTOS EM LEI ESTADUAL
-
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO
– AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1.
A multa foi aplicada em 100% do valor do crédito tributário apurado, devidamente corrigido monetariamente, o que afasta a alegação do caráter confiscatório
.
2. Não demonstrada a plausibilidade do direito invocado, deve ser mantida a exigibilidade do crédito tributário questionado. 3. Recurso provido.” (N.U 1010594-44.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/12/2022, publicado no DJE 21/12/2022) (destaquei)

Nesse contexto,
a multa aplicada em 100% (cem por cento) do valor do tributo está dentro dos limites constitucionais admitidos pelo STF, não se verificando qualquer caráter confiscatório
.

A Apelante tampouco trouxe provas que demonstrem a inadequação das multas ou a desproporcionalidade das penalidades aplicadas. Assim, não há como acolher o argumento de inconstitucionalidade das sanções.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no regime de recolhimento antecipado de ICMS previsto na Resolução nº 007/2008-SARP, tampouco nas multas aplicadas à Apelante. A Certidão de Dívida Ativa mantém-se hígida, revestida da presunção de certeza e liquidez.

Por essas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em
2% (dois porcento)
, totalizando o percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024